Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007808-22.2016.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, MARCOS PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DOS RÉUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECURSO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA/PARTICIPAÇÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS RÉUS. INCREMENTO DA PENABASE. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. VETOR DESFAVORÁVEL MANTIDO. QUANTUM DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA REDUTORA. ADEQUAÇÃO. CRIME APROXIMOU-SE DA CONSUMAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP PROVIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, as teses de negativa de autoria e afastamento das qualificadoras foram amplamente defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos, mormente na palavra da vítima sobrevivente. 3. Na individualização da pena, acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes. 4. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, se a vítima foi atingida por dois projéteis, resultando em perigo de vida, mostra-se adequada a redução da pena no menor grau previsto. 5. Apelações conhecidas; dado provimento ao recurso do Ministério Público; dado parcial provimento ao recurso da defesa. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, citando de passagem diversos artigos de lei e apresentando as seguintes teses jurídicas: a) a manifesta contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento; b) a necessária revisão da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena base, na segunda, seja afastada a qualificadora do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, na terceira, seja a pena reduzida em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa. Ao final, requer a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena; Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT para demonstrá-la. No extraordinário, sem apresentar preliminar formal da existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Ademais, cumpre acrescentar a incidência na hipótese do enunciado 284 da Súmula do STF, uma vez que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Imperioso destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, melhor sorte não colhe os insurgentes quanto à tese jurídica da nulidade do julgamento em razão da manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova produzida nos autos. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a decisão dos jurados acolherou a versão da acusação, que encontra suporte nos elementos de prova jungidos ao feito (ID 39846762). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na tese jurídica da necessária aplicação da a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena base. Isso porque o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). Também não merece ser admitido o apelo fundado nas teses recursais da inexistência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, da fração utilizada para a diminuição da pena pela tentativa e do regime inicial do cumprimento de pena fixado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as referidas teses necessários seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a parte recorrente não cuidou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Igual sorte colhe o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). O recurso extraordinário não deve ser admitido, diante da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Mesmo que fosse possível ultrapassar referida impossibilidade, descabe dar seguimento ao recurso fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1380329 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/11/2022). Por fim, mostra-se desacertada a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005